Tribunal: TJBA
Processo: 0503467-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0503467-14.2020.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Paulo Henrique Neves de Jesus Defensora Pública: Dra. Maria Teresa Carneiro Santos Cintra Zarif Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Verena Lima de Oliveira Leal Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006). INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Paulo Henrique Neves de Jesus, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 181 (cento e oitenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “Dessume-se dos autos que no dia 16 de fevereiro de 2020, aproximadamente às 17h30min, na Rua Presidente Dutra, Bairro da Paz, Nesta, Policiais Militares realizavam atividades de rotina, quando visualizaram um indivíduo, o ora Denunciado, em atitude suspeita, que trazia consigo uma mochila, de cor preta, e resolveram realizar abordagem. Ato contínuo, os prepostos do Estado procederam revista pessoal no Acusado, e, encontraram, no interior da mochila referida 1.028 (mil e vinte e oito) porções de cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, embaladas individualmente em pedaços de filme plástico incolor, acondicionadas em 20 (vinte) sacos plásticos, com volume de 1.571,40 g (um mil, quinhentos e setenta e um gramas e quarenta centigramas); 113 (cento e treze) doses de cocaína, contidas em microtubos plásticos transparentes, com massa bruta de 31,90 g (trinta e um gramas e noventa centigramas); e 690 (seiscentos e noventa) pedras de crack, subproduto da cocaína, envoltas individualmente em pedaços de plástico filme incolor, amarradas com fio de linha, distribuídas em 15 (quinze) sacos plásticos incolores, volume de 122,43 g (cento e vinte e dois gramas e quarenta e três centigramas); para fins de comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além de 02 (duas) balanças de precisão, várias cápsulas e sacos plásticos vazios; conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07, certidões de fls. 10/13, bem como laudo de constatação de fls. 23. Ressalte-se que o Acusado tentou se desvencilhar da ação policial, sendo necessário o uso de força para contê-lo e algemá-lo. O transgressor, em seu interrogatório, assumiu a autoria do crime e informou ter ciência de todo material apreendido; inclusive que um indivíduo, de alcunha ‘Didigio’, lhe pediu para que guardasse o referido material e recebeu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pela empreitada delituosa”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a absolvição, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a isenção do pagamento da pena de multa. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 77307826, pág. 9), os laudos periciais de Ids. 77307826 (pág. 30) e 77308147 e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação. Confira-se trecho do édito condenatório: “Com efeito, mencionam os autos apreensão, em poder do réu, de 1.571,40 g (um mil, quinhentos e setenta e um gramas e quarenta centigramas) de maconha, distribuídos em 1.028 (mil e vinte e oito) porções, 31,90 g (trinta e um gramas e noventa centigramas) de cocaína, distribuídos em 113 (cento e treze) porções, 122,43 g (cento e vinte e dois gramas e quarenta e três centigramas) de cocaína, sob a forma de pedras de crack, distribuídos em 690 (seiscentos e noventa) porções, 02 (duas) balanças de precisão e várias cápsulas e sacos plásticos vazios. O auto de exibição, Id. 305296723/Fls. 09, corroborando os laudos toxicológicos, Id. 305297467, também confirma a apreensão da droga todos fazendo prova da materialidade. Quanto à autoria, no momento da prisão, quando interrogado pela autoridade policial, o réu admitiu a posse das drogas apreendidas. Disse, ainda, que um indivíduo de alcunha ‘Didigio’ pediu-lhe para que guardasse uma mochila contendo tais drogas e, em troca, por tal serviço, recebeu a quantia de R$ 100,00 (cem reais). Por fim, informou que foi agredido pelos policiais que o prenderam. Em juízo, foi decretada revelia do acusado. Quanto à alegação de agressões declaradas pelo réu, na fase extrajudicial, o Laudo de Exame de Lesões Corporais, Id. 305296748, atesta ausência de lesões corporais no acusado. Retomando à apreciação do mérito da acusação, as testemunhas de acusação assim se manifestaram: A testemunha TEN/PM Cássio afirmou que recordava-se da ‘fisionomia’ do acusado exibida na fotografia apresentada em audiência. Disse que, durante diligência no Bairro da Paz, com o intuito de evitar homicídios violentos, quando em uma das ruas, salvo engano, Presidente Dutra, avistou o acusado em atitude suspeita, destoando das demais pessoas, e, quando o denunciado viu a viatura, acelerou os passos e mudou repentinamente o trajeto que estava seguindo. Por tais razões os policiais resolveram abordá-lo. Asseverou, a testemunha, que, feita revista pessoal, foi constatado que o acusado trazia consigo uma mochila nas costas, que continha grande quantidade de maconha, crack e cocaína, todas em porções individualizadas, além de balança de precisão. Declarou que o réu estava sozinho e foi conduzido à Central de Flagrantes. Pontuou que o tráfico de drogas da região é dominado pela facção BDM, ‘Bonde do Maluco’. A testemunha SD/PM Tiago disse que recordava-se da ‘fisionomia’ do réu na fotografia apresentada em audiência. Relatou que estava em ronda na localidade do Bairro da Paz, onde são comuns pessoas traficando drogas e ostentando arma de fogo. Nas imediações da Avenida Dutra, os policiais encontraram o acusado trazendo consigo uma mochila nas costas, de modo que resolveram abordá-lo. Aduziu que dentro da aludida mochila foram encontradas pedras de crack, maconha e cocaína, todas fracionadas e embaladas, além de balança de precisão. A testemunha SD/PM Tauã também recordou-se da ‘fisionomia’ do réu na fotografia apresentada em audiência. Informou que, durante ronda no Bairro da Paz, dando apoio à 15ª CIPM, Itapuã, deparou-se com o acusado portando uma mochila que continha maconha, cocaína, crack e balança de precisão. As drogas estavam embaladas como de praxe para venda, conforme relatou. Relatou, também, que o denunciado estava sozinho, sendo o único conduzido, por consequência”. V – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. In casu, os relatos dos agentes policiais são coerentes, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. VI – O Réu, interrogado pela Autoridade Policial, alegou que um indivíduo conhecido como “Didigio” pediu-lhe para guardar uma mochila contendo os entorpecentes, tendo recebido R$ 100,00 (cem reais); disse, também, ter sido agredido pelos Policiais que efetuaram sua prisão (Id. 77307826, págs. 10/11). Em juízo, foi decretada a revelia do Acusado. Digno de registro que o laudo de exame de lesões corporais atestou a ausência de lesões no Acusado (Ids. 77307851 e 77307852). No que concerne à valoração da confissão do Réu na fase extrajudicial, importante esclarecer que a jurisprudência é uníssona em considerá-la válida, desde que em consonância com as demais provas produzidas em juízo. Nos termos do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório. VII – O tráfico ilícito de entorpecentes, “crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal)”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, “sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização” (STJ, AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). No caso sob exame, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Denunciado pela prática do delito de tráfico de substâncias entorpecentes. VIII – De igual modo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006. Conforme já exposto, as provas colhidas nos autos mostram-se suficientes para a prolação de decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas - 1.571,40 g (um mil, quinhentos e setenta e um gramas e quarenta centigramas) de maconha, 31,90 g (trinta e um gramas e noventa centigramas) de cocaína e 122,43 g (cento e vinte e dois gramas e quarenta e três centigramas) de crack; o modo de acondicionamento - 1.028 (mil e vinte e oito) porções de maconha, 113 (cento e treze) porções de cocaína e 690 (seiscentos e noventa) porções de crack; além da apreensão de balanças de precisão e sacos plásticos vazios, aliados à confissão extrajudicial do Réu de que estaria guardando o material para terceiro mediante pagamento, são circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a finalidade de tráfico e não de consumo pessoal. Além disso, não basta a simples alegação de que o Acusado é usuário de drogas para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício. IX – No que tange à dosimetria das penas, não merece reparo o decisio vergastado. Confira-se trecho da sentença: “Para aplicação da pena, de acordo com as regras do art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, em cotejo com os subsídios existentes nos autos, percebe-se que a culpabilidade é normal à espécie delitiva. A vida pregressa do Acusado não o desabona, existindo causa especial de diminuição de pena para ser reconhecida, de forma que faz jus ao benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de drogas. Não há elementos, nos autos, para que se possa aferir a personalidade do réu. Considerável foi a quantidade de drogas apreendidas. As consequências do crime são danosas, mas comuns ao tipo penal imputado. Por tais motivos, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, diminuo em 1 (um) ano e (um) mês, em face da confissão. Diminua-a em 2/3, em face da causa de diminuição de pena, tornando definitiva a pena em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, à falta de outras atenuantes ou agravantes e outras causas de aumento ou diminuição a ser cumprida em regime aberto. A pena de multa, levando-se em consideração as mesmas circunstâncias acima descritas, é fixada em 650, diminuindo em 109 dias-multa, em face da confissão. Diminua-a em 2/3, em face da causa de diminuição de pena, tornando definitiva a pena de 181 dias-multa, cada uma no valor de 1/30 do salário mínimo vigente, em face da condição econômica do réu. Substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução”. X – No que se refere à isenção do pagamento da pena de multa, inviável o acolhimento do pleito defensivo. A impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial do recurso, e, nesta extensão, pelo improvimento do Apelo. XII – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0503467-14.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Paulo Henrique Neves de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.